Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-06.2022.8.11.0105
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Autos:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 1000343-06.2022.8.11.0105
Requerente:
ENEILSON MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA FUTILIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa postula, como tese principal, a despronúncia e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de lesão corporal, e, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a decisão de pronúncia; (ii) verificar se a prova demonstra a ausência de animus necandi que possibilite a desclassificação do fato para o crime de lesões corporais; (iii) analisar se a motivação do fato permite a exclusão da qualificadora da futilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, ainda quando meramente inquisitorial, possui especial relevância probatória, especialmente quando amparada no depoimento de informantes e na própria confissão qualificada do réu, desautorizando a despronúncia.
4. A quantidade e a reiteração de golpes contra a vítima, em região sensível do corpo humano, e a circunstância de ter sido obstado o prosseguimento de outros golpes por circunstâncias alheias à própria vontade do agressor, não afasta a possibilidade de intenção homicida, não sendo possível descaracterizar, por essas razões, a tese de tentativa de homicídio.
5. Não se pode alijar desde logo a possibilidade de que o delito tenha sido cometido por motivo desproporcional ao resultado fatal almejado, já que, aparentemente, ao que tudo indica, o recorrente, enciumado pelas mensagens recebidas em aplicativo de mensagens do aparelho celular a própria esposa, não se conformou com a intervenção feita pela vítima, sendo importante registrar, ainda, que tanto a vítima como o agressor não possuíam desavenças ou animosidades anteriores que pudessem permitir a pronta exclusão da qualificadora do art. 121, § 2o, II, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima colhida exclusivamente na fase inquisitorial possui validade para a decisão de pronúncia, quando corroborada por relato de informantes que presenciaram o fato e pela própria confissão qualificada do recorrente. 2. A decisão de desclassificação para o crime de lesão corporal exige um juízo de certeza, com demonstração inequívoca de que a conduta praticada configura outro delito que não doloso contra a vida. 3. Só se admite a exclusão das qualificadoras manifestamente improcedentes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 74, §1o, 121, § 2o, inciso II, e 14, inciso II; CPP, art. 208, 413, § 1o , 414, e 581, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Recurso em Sentido Estrito 0017772-02.2014.8.11.0002, relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 09/9/2025, DJE 16/9/2025, e RSE 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000343-06.2022.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ENEILSON MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR (RECORRIDO), ENEILSON MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 063.249.251-10 (RECORRENTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), DEIVIDY JHANSENN NETO ALVES - CPF: 040.475.091-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANE BEATRIZ MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 070.520.021-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ENICLEIA BIJOS DE OLIVEIRA - CPF: 058.939.951-98 (TERCEIRO INTERESSADO), IANCA PAULINO ALVES - CPF: 050.270.691-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO LADEIA PERUCHI - CPF: 030.166.061-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MACHADO MARTINS (VÍTIMA), EMERSON MACHADO MARTINS (VÍTIMA), EMERSON MACHADO MARTINS - CPF: 063.246.161-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.
DESPRONÚNCIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA FUTILIDADE. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela D
e
fesa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Colniza
, que pronunciou o recorrente como i
n
curso nas sanções do art. 121, § 2o, II (motivo fútil),
c/c art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal, para submetê-lo a ju
l
gamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa postula, como tese principal, a despronúncia e, subsidiariamente,
desclassificação para o crime de lesão corporal, e, ainda,
o afastamento da qu
a
lificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) saber se o conjunto pr
o
batório é suficiente para sustentar
a decisão de pronúncia
; (
ii
) verificar se
a prova demonstra a ausência de
animus necandi
que possibilite a desclassificação do fato para o crime de
lesões corporais; (
iii
) analisar se
a motivação do fato permite a excl
u
são da qualificadora da futilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima
, ainda quando meramente inquisitorial
, possui especial relevância probatória,
especialmente quando amparada no depoimento de informantes e na própria confi
s
são qualificada do réu
,
desautorizando a despronúncia
.

4
.
A quantidade e a reiteração de golpes contra a vítima, em região sensível do corpo humano, e a circunstância de ter sido obstado o prosseguimento de outros golpes por circunstâncias alheias à própria vontade do agressor, não afasta a possibilid
a
de de intenção homicida, não sendo possível descaracterizar, por essas razões, a tese de tentativa de homicídio.

5. Não se pode alijar desde logo a possibilidade de que o delito tenha sido cometido por motivo desproporcional ao resultado fatal almejado, já que, ao que tudo indica, o recorrente, enciumado pelas mensagens recebidas em aplicat
i
vo de mensagens do aparelho celular a própria esposa, não se conformou com a intervenção feita pela vítima, sendo impo
r
tante registrar, ainda, que tanto a vítima como o agressor não possuíam desavenças ou animosidades anteriores que pude
s
sem descaracterizar a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima
colhida exclus
i
vamente na fase inquisitorial possui validade para a decisão de pronúncia, quando corroborada por relato de informantes que presenciaram o fato e pela própria confissão qualificada do r
e
corrente
. 2.
A
decisão de desclassificação
para o crime de lesão corporal
exige um juízo de certeza, com demonstração inequ
í
voca de que a conduta praticada configura outro delito que não doloso contra a vida
. 3.
Só se admite a exclusão das qual
i
ficadoras manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
.
74, §1o, 121, § 2o, i
n
ciso II, e 14, inciso II;
CPP, art.
208, 413, § 1
o ,
414, e 581, IV
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Enunciado
2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Recurso em Sentido Estrito 0017772-02.2014.8.11.0002, relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 09/9/2025, DJE 16/9/2025, e
RSE 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013
.

RELATÓRIO

EXMO. SR.
JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO
.
VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto pela
defesa
do acusado
ENEILSON MORAES DE OLIVEIRA JÚNIOR
,
com a final
i
dade de reforma da decisão lavrada nos autos da Ação Penal n.
1000343-06.2022.8.11.0105, do
Juízo da Vara Única da comarca de Colniza/MT,
que pronunciou o recorrente em razão da
acusação da prática do
crime de
tentat
i
va de homicídio qualificado pelo motivo fútil
(art. 12
1
, §
2o
,
inciso
II,
c/c art. 14, inciso II, ambos
do CP)
.

Nas razões recursais, a defesa pleite
ia
, em síntese, a
despr
o
núncia
,
sustentando que a condenação se baseou
em provas frágeis e insuficientes.
Subsidiariamente
,
pede
a
desclassificação do crime inicial para lesões corporais
(art. 129 do CP), consoante autoriza o art. 419 do CPP, ou, ainda, a
exclusão da qualificadora do motivo fútil
, por ausência de justa causa
(
ID

335866451
).

Em contrarrazões
(ID 335766458)
, o Ministério Público
po
s
tul
a
o
desprovimento
do recurso, sustentando a presença de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, repelindo as aduções acerca da insuficiência probatória alegada no recurso. Alegou, ainda, que a intenção h
o
micida do recorrente se presume pelo ataque feito em região vital do corpo da vítima,
afastando a tese desclassificatória,
e que a qualificadora do motivo fútil não se mostra manifestamente descabida a ponto de merecer a pronta excl
u
são.

O Juízo de origem exerceu o juízo negativo de retratação, na forma do art. 589 do CPP (ID 335766459).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso
,
fazendo coro às aduções contidas nas contrarrazões ao recurso em sentido estrito
(
ID

339424873
).

É o
relatório
.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO
. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admiss
i
bilidade,
CONHEÇO
do
recurso em sentido
manejado pelo réu.

A denúncia constante do ID 335766350 imputa a
ENEILSON MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR
a acusação da prática de crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP)
, porque, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta de 20h10min, na rua São Marcos, bairro Bela Vista, cidade e comarca de Colniza/MT, tentou matar a vítima Emerson Machado Martins, com vários golpes de canivete que a atingiu na região do abdome, nuca, lateral esquerda da face, próximo à orelha, e antebraço direito, causando-lhe lesões corporal de natureza grave, não consumando seu intento por força da inte
r
venção de circunstantes que
presenciaram o fato e vieram em seu socorro.

O crime, segundo consta, foi perpetrado porque a vítima
i
n
terviu
na briga do recorrente com a própria esposa Ane Beatriz Machado de Oliveira.

Concluída a instrução probatória, o juízo singular
admitiu a acusação, nos termos da denúncia, lavrando a respectiva decisão de pronúncia (ID 335766430), aqui impugnada.

A defesa menciona, inicialmente, nas razões do recurso (ID 335766451), que não haveria prova suficiente de que o recorrente teria prat
i
cado o crime de homicídio tentado, uma vez que os elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial não teriam sido ratificados perante o contradit
ó
rio judicial, e que a prova oral coligida se apresentou contraditória e impassível de gerar o juízo positivo de admissibilidade da acusação
, requerendo a de
s
pronúncia do recorrente
.

Contudo,
há suficientes elementos de prova em sentido a a
m
parar a decisão de pronúncia.

O
próprio recorrente admitiu

em Juízo
que
foi o
autor das l
e
sões corporais produzidas na vítima
, comprovadas por meio do laudo pericial constante do ID 335765936, Págs. 18/19, e registros fotográficos no ID 335765936, Págs. 27/29.

Justificou, contudo, que
somente se defendeu das agressões iniciadas por esta última
, que “
tava
querendo me acusar de que eu tinha batido na minha mulher e queria me bater de qualquer jeito
” (interrogatório judicial gravado no relatório de mídias, ID 335766408),
repetindo, assim, a mesma versão afirm
a
da na fase inquisitorial
, constante do ID 335765936.

A vítima
Emerson Machado Martins
não foi ouvida em Juízo; contudo, ainda na fase inquisitorial, confirmou a autoria dos golpes de caniv
e
te que sofreu, tributando-os ao recorrente (ID 335765936, Pág. 25), dizendo que apenas buscou apaziguar a briga que o acusado travava com a própria e
s
posa quando foi atingido pelas costas por um golpe que lhe acertou a região do abdome, e que, em seguida, para se defender acabou se agarrando com
Eneilson
, tendo perdido o equilíbrio e caído em uma vala, onde
Eneilson
se levantou e desferiu outros golpes, sofrendo assim lesões no antebraço direito, mão esquerda, e região da nuca.

Não sabe dizer quem foi, mas alguém puxou
Eneilson
em d
a
do momento, possibilitando à vítima sair correndo, sendo socorrido pelo irmão da esposa de
Eneilson
, que o levou até o hospital em uma motocicleta. Lá, permaneceu dois dias internado
e depois se recuperou
.

Como se vê, de acordo com o que foi produzido no
s
autos, nem o recorrente, tampouco a vítima, estabelecem qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, o que afasta por completo o acolhimento da instância por despronúncia.

Impõe-se
a
manutenção da decisão de pronúncia baseada na confissão judicial do réu
,
ainda quando parcial ou qualificada, consoante verificado do interrogatório prestado pelo réu, tanto na fase investigativa como em Juízo, especialmente quando tal meio de prova se reproduz, ainda que parcialmente, com os depoimentos coligidos nos autos, incluindo a
palavra da vítima colhida exclusivamente na fase inquisitorial
.

Melhor explicando,
a pronúncia constitui decisão de m
e
ra
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se co
n
vencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materi
a
lidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâ
n
cias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, somente se admite a despronúncia lastrada
no art. 414 do CPP,
enquanto
antítese da pronúncia
,

quando
não houver prova
alguma
da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, fato não verificado nos autos, pois início de prova da autoria efetivamente há.

Consoante já decidiu esta c. 2a Câmara Criminal, os “i
ndícios de autoria não se limitam à confissão inquisitorial, pois há elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, entre os quais se destaca o depoimento judicial da testemunha ocular, que ratificou em juízo ter presenciado a dinâmica delitiva, afirmando que o recorre
n
te, após discussão, entrou em casa, retornou com a arma e efetuou o disparo contra a vítima. Ademais, o próprio recorrente admitiu a autoria ao apresentar sua resposta à acusação, peça técnica elaborada sob o crivo do contraditório e a ampla defesa. Havendo prova da materi
a
lidade e indícios suficientes de autoria amparados em prova judicializada, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito 0017772-02.2014.8.11.0002, relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Cr
i
minal, j.
09/9/2025, DJE 16/9/2025).

Portanto, rechaço o pedido defensivo de despronúncia.

Tido e havido que a prova arrecadada nos autos não refuta p
e
remptoriamente a autoria delitiva, exigência para se convolar a decisão de pronúncia em despronúncia, percebe-se que a tese defensiva a respeito da i
n
suficiência probatória deve ser reservada, pois, à pequena divergência trazida a partir do depoimento judicial da informante
Ane Beatriz Machado de Oliveira
,
esposa do recorrente, que presenciou o fato.

Ane,
ao ser ouvida em Juízo
,

a despeito de confirmar
que
Eneilson

realmente desferiu
os golpes de faca contra Emerson, motivados pela intervenção deste último na briga do casal
,
contrariou o depoimento i
n
quisitorial
, passando a afirmar que no momento do fato,
a vítima, que também estava armada de um canivete, iniciou a agressão, desferindo o primeiro golpe
.

Disse, a esse respeito, que
“
Emerson deu o primeiro golpe de caniv
e
te
” (depoimento judicial gravado no relatório de mídias, ID 335766408), sugerindo assim que o intento de
Eneilson
fosse apenas o de se defender.

Contudo, ainda, na fase inquisitorial, a mesma informante h
a
via mencionado que “
seu esposo estava com um canivete na mão e que EMERSON também estava com um canivete, mas IANCA esposa de EMERSON MARTINS conseguiu pegar o canivete do próprio esposo, mas IANCA juntamente com sua tia EDNA não conseguiram tomar o canivete do seu esposo
” (depoimento inquisitorial, ID 335765925), bem como, afirmou que
Eneilson
iniciou a agressão com o canivete depois que Emerson encostou na depoente pedindo para ir embora.

É certo que essa divergência é explicável pela condição da d
e
poente, esposa de
Eneilson
, portanto,
dispensada do dever legal de dizer a verdade do que soubesse e lhe fosse perguntado (art. 208 do CPP), mas não justifica nem o acolhimento da tese de despronúncia, tampouco permite, ao menos por ora, a desclassificação para o delito de lesão corporal, dada à dúv
i
da que prevalece sobre qual das versões é a verdadeira
, cuja valoração, por sua vez, deverá ser feita pelo Conselho de Sentença, Juiz Natural da causa
.

Assim, no
que
concerne ao pedido de
desclassificação
para lesão corporal
,
a análise do recurso incide na possibilidade de realização de um
novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao proce
s
sado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previ
s
tos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Contudo,
a decisão de desclassificação
exige um juízo de certeza
, com demonstração inequívoca de que a conduta praticada configura outro delito que não doloso contra a vida
, caso contrário, caberá ao Conselho de Sentença dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido
, a c. 2a Câmara Criminal tem firme entendime
n
to de que
“somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassif
i
cação é medida excepcional
”
(TJMT – RSE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013).

De se ver, ainda, que o relato da vítima, consentâneo ao d
e
poimento judicial prestado por sua esposa
Ianca
Paulino Alves
, que também presenciou o fato, é explícito em sentido a confirmar após o início da agressão armada,
Eneilson
começou a desferir vários golpes de canivete contra a vít
i
ma, atingindo-a em região vital do corpo,
no caso, na
nuca e abdome, em duas regiões diferentes.

Ora, a quantidade e a reiteração de golpes contra a vítima, em região sensível do corpo humano, e a circunstância de ter sido obstado o prosseguimento de outros golpes por circunstâncias alheias à própria vontade do agressor, não afasta a possibilidade de intenção homicida, não sendo poss
í
vel descaracterizar, por essas razões, a tese de tentativa de homicídio.

Portanto, improcede a instância por desclassificação.

Por último, não se pode alijar desde logo a possibilidade de que o delito tenha sido cometido
por motivo desproporcional ao resultado fatal almejado, já que, aparentemente, ao que tudo indica, o recorrente, e
n
ciumado pelas mensagens recebidas em aplicativo de mensagens do aparelho celular a própria esposa, não se conformou com a intervenção feita pela vít
i
ma, sendo importante registrar, ainda, que tanto a vítima como o agressor não
possuíam desavenças ou animosidades anteriores que pudessem permitir a pronta exclusão da qualificadora do art. 121, § 2o, II, do CP.

Cito os ensinamentos de Heráclito Antônio
Mossin
:

“
Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subj
e
tiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social.

Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignif
i
cante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação crimin
o
sa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Como lembrado por Paulo José da Costa Jr., ‘fútil é o motivo insignif
i
cante, de somenos importância, o motivo desproporcionado com a conduta desempenhada. É revelador de insensibilidade moral e de um egoísmo mesquinho por parte do réu, que se mo
s
tra indiferente à sorte alheia ou perverso, merecendo por isso maior reprovabilidade. Não se confunde o motivo fútil com o motivo injusto, que muitas vezes, embora aparentemente frív
o
lo, pode ser suficiente para justificar o ato homicida’.

Ainda aqui merece destaque o brilho da lição de Nelson Hungria: ‘O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo
medius
e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau part
i
cular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo inju
s
to; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento
ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada (...)
.” (Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39).

Não sendo possível verificar desde logo, o manifesto desc
a
bimento da qualificadora, impõe-se a sua manutenção, nos termos do enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
” (TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
DJE 9998, de 11/4/2017, publicado em 12/4/2017
)
.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito aviado em benefício de
ENEILSON MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR
, mantendo

incólume
a
decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026